Tribunal: TJES
Processo: 5010521-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ROSEMARY LIRA CAZONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010521-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ROSEMARY LIRA CAZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, homologou honorários periciais no valor correspondente a 8 salários-mínimos, determinando o pagamento pela parte requerida, ora agravante, que sustenta a exorbitância do montante diante da baixa complexidade da perícia e ausência de fundamentação adequada, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado deve fixar os honorários periciais com base em critérios como complexidade do trabalho, tempo estimado, necessidade de diligências e valor econômico da demanda, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A jurisprudência admite a revisão dos honorários periciais quando o valor arbitrado se mostra desproporcional em relação aos contornos concretos da demanda.

5. O valor fixado, correspondente a R$ 12.144,00, revela-se elevado em comparação ao valor da causa (R$ 15.942,77), aproximando-se excessivamente do proveito econômico discutido.

6. A perícia destinada à verificação de irregularidade em medidor de energia elétrica, relacionada a Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não apresenta, em regra, elevado grau de complexidade técnica.

7. A proposta do perito não demonstra de forma clara e objetiva os elementos técnicos que justifiquem o montante fixado, especialmente quanto ao tempo de trabalho e à efetiva necessidade de perícia in loco.

8. A incerteza quanto à natureza da perícia (documental ou presencial) reforça a inadequação do valor arbitrado em caráter provisório.

9. A redução dos honorários para R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, sem prejuízo de posterior reavaliação.

10. O perito pode escusar-se do encargo caso não concorde com o valor fixado, nos termos do art. 467 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode revisar e reduzir os honorários periciais quando o valor fixado se mostrar desproporcional em relação à complexidade da perícia e ao valor da causa. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em critérios objetivos como natureza da prova, tempo estimado e proveito econômico discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 465, § 2º, e 467, caput; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005176-41.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01/02/2022; TJES, AI nº 5005062-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024; TJES, AI nº 5002081-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 26/11/2025; TJES, AI nº 5019033-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 26/06/2025; TJSP, AI nº 2249622-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao objurgada e fixar os honorarios periciais em R$ 3.000,00 (tres mil reais), ressalvando a possibilidade de o perito nomeado escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010521-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ROSEMARY LIRA CAZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão (ID 79142831) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta por
ROSEMARY LIRA CAZONI
, homologou os honorários periciais apresentados pelo
expert
, determinando a intimação da parte requerida para efetuar o pagamento.

Em suas razões recursais (ID 14515988), a Agravante argumenta, em suma, que a quantia fixada é exorbitante, violando a proporcionalidade e a razoabilidade. Destaca, nesse ponto, que inexistiria fundamentação para o elevado valor fixado, bem como que a baixa complexidade da causa não foi levada em consideração para arbitrá-lo.

Ante o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, a título de provimento final, que os honorários periciais sejam reduzidos
“em valor consentâneo”
.

Por meio da decisão de ID 1654733, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da juridicidade da decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo, no importe de 8 (oito) salários-mínimos, e não 6 (seis) como sustentado nas razões recursais.

É imperioso consignar que a atividade pericial fora requerida pela ora agravante “para afastar a alegação de unilateralidade da prova, bem como para que possa ser corroborada, por profissional de confiança do Juízo, a ocorrência de irregularidade encontrada no equipamento de medição que ocasionou queda visível do consumo de energia elétrica” e, via de consequência, ensejou o débito cobrado pela Concessionária de Energia Elétrica, a partir da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

O pedido de produção de prova pericial foi deferido pelo Juízo
a quo
, que nomeou como perito
La Rocca Perícia e Consultoria
.

Inicialmente, o i. Perito fixou seus honorários em 09 (nove) salários mínimos (ID 68345613), sob o seguinte fundamento:

Após vista aos autos, identificou-se que a prova pericial recairá sobre a necessidade de vistoriar minuciosamente toda a instalação elétrica do imóvel urbano da autora, unidade consumidora nº 160841438, localizado na Avenida Brasil Colônia nº 234, Bairro Santa Mônica, Guarapari; identificando as cargas instaladas, o estado de conservação das instalações, as condições de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora e verificar o estado de funcionamento do medidor.

Além disso, serão analisados os registros dispostos nos TOI’s nº 9392515 e 9486202, lavrados nas ocasiões das atuações, bem como todo o histórico de consumo nos períodos identificados pela EDP como irregulares e o RATM (relatório de análise técnica do medidor), a fim de determinar se os medidores retirados para análise apresentavam defeitos ou adulterações e, se existem regularidades nos “demonstrativos de cálculo de consumo irregular”, para assim apurar a existência de cobranças indevidas por parte da concessionária.

Ato contínuo,
EDP
impugnou o referido montante, e, em seguida, o perito o minorou para 8 (oito) salários-mínimos, destacando que
“se trata de uma perícia complexa e onerosa
”. O montante foi homologado pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Sobre o tema, importa destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o encarecimento excessivo do processo que possa obstar o acesso à justiça.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT . DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art . 467, caput do CPC”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3. No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado . 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050629720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.884,22, apresentada por expert nomeado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A agravante impugnou o valor por considerá-lo excessivo em relação à complexidade da perícia e ao valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados em primeiro grau observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a justificar sua manutenção ou redução
. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil atribui ao magistrado o dever de fixar os honorários periciais com base em critérios como complexidade do trabalho, tempo necessário, deslocamentos e valor da causa, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A jurisprudência consolidada admite a revisão judicial do valor proposto pelo perito, sendo possível sua redução caso se revele desproporcional em relação à natureza da perícia e aos parâmetros usuais do mercado. A proposta de sete salários mínimos apresentada pelo expert carece de fundamentação técnica objetiva quanto ao tempo de trabalho, metodologia e diligências, não se mostrando suficiente para justificar o montante de R$ 9.884,22. A perícia pretendida — verificação de suposta fraude em medidor de energia — não demanda grau elevado de complexidade técnica que justifique a fixação dos honorários em percentual significativo do valor da causa (aproximadamente 16%). A redução para R$ 3.000,00 se revela mais condizente com os critérios legais e jurisprudenciais, sem prejuízo de posterior reavaliação após a conclusão da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O juiz pode revisar e reduzir os honorários periciais propostos pelo expert, quando ausentes justificativas objetivas que demonstrem a compatibilidade do valor com a complexidade da perícia. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e os parâmetros usualmente praticados.

(TJES - AG 5002081-61.2025.8.08.0000 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Relator: Des. Aldary Nunes Junior, Data: 26/11/2025)

Destarte, é facultada ao magistrado a revisão dos honorários sempre que a proposta do expert mostrar-se dissonante dos contornos concretos da demanda, garantindo-se ao profissional a faculdade de escusa prevista no art. 467 do CPC caso não concorde com a redução.

Analisando a controvérsia posta, constato que o quantum arbitrado a título de honorários periciais - R$ 12.144,00 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais) - é significativo, mormente quando comparado ao valor atribuído à causa - R$ 15.942,77 (quinze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) consubstanciado nos débitos que a autora pretende anular.

Ademais, compulsando os autos, não se obtém clareza a respeito de qual é o objeto da perícia de fato pretendido pela Concessionária de Energia Elétrica: se se trata de mera perícia indireta, com a análise, pelo
expert,
dos documentos referentes aos dados colhidos à época do Termo de Inspeção, ou se se trata de perícia
in loco
, com análise das condições atuais do medidor de energia elétrica. Por certo, o valor dos honorários sofrerá alteração a depender de qual for o objeto da perícia.

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência pátria - inclusive este Sodalício - tem reconhecido a exorbitância de honorários fixados em patamares até mesmo inferiores ao presente, por considerar que, na realidade, demandas envolvendo a análise da regularidade dos Termos de Ocorrência
não são demandas complexas
, veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO DANO MATERIAL ALEGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que homologou honorários periciais no valor de R$ 7.340,00, nos autos de ação anulatória com pedido indenizatório de R$ 4.410,97. A parte agravante sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado frente ao objeto da perícia e ao montante da indenização perseguida, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários periciais à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da prova técnica requerida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários periciais devem observar os critérios estabelecidos no art. 2º, caput e § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016, que incluem a complexidade da matéria, o tempo e o local para a realização do serviço, além das peculiaridades regionais
.

A proposta apresentada pelo perito baseia-se exclusivamente em tabela do IBAPE/ES, sem demonstrar a complexidade do trabalho ou estimativa de horas necessárias, revelando fundamentação insuficiente para justificar o valor fixado.

O objeto da perícia – verificar possível oscilação na rede elétrica que teria causado dano ao elevador de condomínio – não apresenta alta complexidade e tampouco exige análise técnica extensa que justifique remuneração superior ao valor da causa.

A desproporcionalidade entre os honorários provisórios arbitrados e o valor do dano material discutido contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo razoável a fixação de valor condizente com os parâmetros médios praticados pelo tribunal.

Precedentes do TJES e TJSP autorizam a revisão do valor de honorários periciais em casos análogos, fixando quantia inferior em atenção à natureza da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua redução quando o valor arbitrado se mostra superior ao dano discutido e não está justificado pela complexidade do trabalho.

A fundamentação da proposta de honorários deve indicar de forma concreta a natureza e o tempo estimado para execução da perícia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, arts. 465, § 2º, I e II, e 467, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005062-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024; TJ-RJ, AI nº 0041610-55.2014.8.19.0000, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 21/08/2014; TJ-SP, AI nº 2249622-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 29/09/2023.

(TJES - AG 5019033-52.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 26/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3.
No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado
. 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 17/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005062-97.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA.
TOI. Fixação de honorários periciais em R$ 5.000,00. Circunstâncias dos autos que ensejam a redução, em caráter provisório. O arbitramento da verba deve levar em conta os parâmetros da razoabilidade, o tempo despendido, a complexidade, o lugar da prestação do serviço e o volume de documentos.
Honorários definitivos que devem ser estipulados somente após a apresentação do laudo. Decisão reformada em parte para fixar os honorários provisórios em R$ 2.300,00. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2029218-39.2023.8.26.0000; Ac. 16609957; São Vicente; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2448)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA PARA AFERIR A DISCREPÂNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). Decisão vergastada que homologa os honorários periciais no valor de R$ 4.380,24 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos). Na ausência de critérios objetivos, cabe ao prudente arbítrio do magistrado a fixação do quantum, devendo-se levar em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo a ser despendido nas vistorias e na elaboração do laudo, assim como o valor econômico envolvido e as condições econômicas das partes. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem ser observados. No caso, o valor homologado foge ao habitualmente aplicado em demandas similares. Perícia a ser realizada que não apresenta elevado grau de complexidade a exigir mais do que inspeção no local onde foi instalado o medidor de consumo de energia elétrica.
Reforma da decisão para reduzir os honorários periciais ao patamar de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Precedentes. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0035957-91.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 09/08/2022; Pág. 414)

Nessa linha intelectiva, a redução dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (trÊs mil reais) afigura-se medida que se impõe, por melhor se coadunar com a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sem desprestigiar a dignidade do trabalho do perito. Destaca-se, ainda, a possibilidade de o
expert
escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

O montante guarda correlação com o que vem sendo arbitrado pela jurisprudência em hipóteses idênticas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Insurgência em face da decisão que fixou honorários periciais em R$ 7.000,00. Prova pericial destinada a esclarecer se houve irregularidade no registro de consumo de energia pela autora no período em que apurada a dívida a ela atribuída de R$ 9.258,12 e o quanto realmente devido por ela em razão do efetivo consumo. Redução determinada . Valor excessivo e que se aproxima do débito impugnado. Arbitramento provisório que se destina apenas a suprir o perito de meios necessários para realização da prova.
Honorários provisórios fixados em R$ 3.000,00 para possibilitar o início dos trabalhos e a elaboração do laudo
. Ausência de certeza se a perícia será no relógio medidor ou de forma indireta. Fixação definitiva que será feita após a realização dos trabalhos. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22496223020238260000 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 29/09/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e fixar os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressalvando a possibilidade de o perito nomeado escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.